Tribunal: STF
Processo: ARE 1459411
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência da Súmula 279/STF. Quanto à discussão envolvendo os juros compensatórios, a decisão atacada entendeu que a controvérsia tem natureza infraconstitucional (doc. eletrônico 63).



    O agravante sustenta, em suma, que a apreciação da incidência de juros compensatórios prescinde da reanálise das provas e da reinterpretação de norma infraconstitucional (doc. eletrônico 66, p. 4).



    Afirma que a apreciação do recurso extraordinário exige apenas o cotejo do acórdão recorrido quanto à aplicação dos arts. 5º, caput, XXIV e 184 da Constituição, com a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 2.332/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (doc. eletrônico 66, p. 4).



    Defende que, a partir daquele precedente, o percentual de 6% de juros compensatórios é constitucional (doc. eletrônico 66, p. 7).



    Por tal razão, entende que o percentual de 12% ao ano de juros compensatórios não pode prevalecer, devendo ser reduzido e superando-se o entendimento assentado na Súmula 618/STF (doc. eletrônico 66, p. 7).



    Destaca a existência de julgados recentes envolvendo a mesma questão de fundo, nos quais o Supremo Tribunal Federal acolheu as razões do recorrente para que os tribunais observassem o quanto decidido na ADI 2.332/DF (doc. eletrônico 66, pp. 7-13).



    Intimado, os agravados manifestaram-se pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 94).



    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão ao agravante, motivo pela qual passo a fazer nova apreciação do recurso extraordinário no ponto relativo à incidência dos juros compensatórios, já que houve aceitação dos fundamentos adotados na decisão agravada quanto às demais questões.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. IMÓVEL RURAL DENOMINADO "FAZENDA FLORESTA I". MUNICÍPIO DE PROMISSÃO, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. AGRAVO RETIDO E APELAÇÕES DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Não é possível a sucessão processual do espólio de João Ribas pelo escritório Berquo Brom Advogados Associados s/s, tendo em vista que o inventário dos bens do falecido João Ribas até o momento não foi encerrado (pesquisa processual em anexo) e o formal de partilha não foi expedido, razão pela qual é o Espólio que deve permanecer no polo passivo da ação. Agravo retido desprovido. II - Preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo afastada, tendo em vista que quando da instituição da 42ª Subseção Judiciária na cidade de Lins - com a entrada em vigor em 09/12/2011 por meio do Provimento nº 338 do TRF/3 - os presentes autos já se encontravam conclusos ao Juiz sentenciante. Assim, tendo ele mesmo atuado na instrução do feito e estando conclusos para sentença desde 01/12/2011 (fls. 1.409), é o caso de afastar a nulidade suscitada, em homenagem ao princípio da identidade física do juiz. III - Os critérios da avaliação pericial apresentados foram devidamente sólidos, minuciosos e extensos, sendo os mais aceitos e recomendados para este tipo de demanda expropriatória, por meio de profissional gabaritado e respeitado no meio profissional, tendo este chegado à conclusão de que o imóvel em apreço, considerando o valor da terra nua mais as benfeitorias, é avaliado na ordem de R$ 33.256.930,00. Considerou, assim, o valor da terra nua em R$ 32.855.702,00 e as benfeitorias em R$ 401.228,00. Após verificação de todos os elementos que constaram do laudo, bem como retificações e posteriores questionamentos existentes, hei por bem manter os parâmetros adotados no laudo técnico oficial apontado acima, para manter o valor da avaliação do bem desapropriado nos exatos termos da sentença, eis que respaldado em inquestionáveis e seguros critérios técnicos. Afasto, por estas razões, as alegações dos apelantes de nova realização de laudo pericial, inexistindo vícios ou nulidades. IV - No que tange aos juros compensatórios, é certo que estes são devidos a partir da consumação do desapossamento, aplicando-se o entendimento da Súmula 408 do STJ: "Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577 de 11/6/1997 devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 618 STF: "Na despropriação direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano". Assim, mantenho os dizeres da sentença no particular, inclusive no que tange à diferença entre o valor ali fixado e o ofertado, à luz da Súmula 618 do STF e Súmulas 56 e 113 do STJ. V - Quanto à verba honorária, trago entendimento pacificado por esta Corte Federal: "É pacífico o entendimento dos Tribunais superiores de que o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1º do decreto-lei nº 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente e a indenização imposta judicialmente (REsp n.º 111.4407, submetido ao regime de recursos repetitivos no STJ). Dentro desses limites, o magistrado deve fazer uma ponderação, conforme os critérios estabelecidos no artigo 20 do CPC. No caso em apreço, verifica-se que os honorários advocatícios fixados em 5%, atende à natureza e à importância da causa, considerada sua complexidade, o local de prestação do serviço profissional, e o grande lapso temporal já transcorrido, não se revelando exorbitante. 7. Apelação e reexame necessário a que se nega provimento". VI - Não há qualquer correção a fazer, de igual forma, quanto aos critérios dos juros moratórios fixados na sentença recorrida, mantendo-os integralmente neste momento, eis que seguem o entendimento adotado por esta Corte Federal em casos tais. VII - Agravo retido desprovido. VIII - Remessa oficial e Recursos de apelação interpostos por espólio de João Ribas e Berquó Brom Advogados, por José Ferreira Ribas Neto e Maise do Amaral Ribas, do INCRA e do MPF desprovidos” (doc. eletrônico 8, pp. 12-13).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou ofensa aos arts. 5º, XXIV; e 184 da mesma Carta (doc. eletrônico 16).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    O acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso interposto, concluiu o seguinte:



    “[...]



    No que respeita à efetivação de novos cálculos periciais para formação de outro laudo, abrangendo corretamente a área desapropriada, tal matéria já fora enfrentada devidamente nos autos.



    De fato, conforme perícia realizada às fls. 1.173 dos autos, a área objeto de desapropriação corresponde a 2.483, 4889 hectares, o que faz constar também do pedido inicial, sendo vedado aos requeridos a ampliação do objeto do pedido, conforme bem assentou a sentença recorrida.



    Realmente, surgindo afirmações de divergências entre a área registrada e a área que constitui o cerne da desapropriação, tal retificação há de ser feita perante o registro imobiliário competente, mediante ação própria diversa desta demanda.



    Referente ao valor da indenização constante da sentença, observa-se que a perícia judicial de fls. 1.173 e segs. se utilizou de dados de pesquisas baseadas em estimativas de preços, transações e ofertas para valores de vendas de imóveis da espécie daquela desapropriada, com pecuária, de tamanho médio, valore destes obtidos juntos a imobiliárias locais e corretores de imóveis da região em apreço.



    Tal avaliação pericial levou em conta as exigências da Norma NBR 8799/85 da ABNT, para avaliação de imóveis rurais e também do IBAPE/SP - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, tida como nível normal de precisão.



    Levou em consideração para o cálculo as benfeitorias não reprodutivas bem com as reprodutivas e seus índices de depreciação existentes.



    Várias avaliações de imobiliárias foram juntadas às fls. 1.179 dos autos, demonstrando uma perfeita similitude dos valores apontados.



    Foram realizados cálculos de áreas aproveitáveis para agricultura, como área de pastagem e de terra nua, chegando-se à área total apontada às fls. 1.182 do laudo pericial, assim como o valor apontado à época para as benfeitorias existentes.



    Vários foram os cálculos técnicos demonstrados nesta avaliação precisa, lastreada em dados absolutamente aceitos e recomendados para este tipo de demanda, somando-se, ao final, o valor unitário da terra nua + áreas de terras não aproveitáveis + as aproveitáveis para agricultura assim como as mencionadas benfeitorias, e a metodologia apresentada foi a Comparativa Direta e o Critério de Valor Médio com Nível de Precisão para Avaliação de Precisão Normal, sendo que se apurou naquela região do imóvel - após várias pesquisas imobiliárias - o valor médio de R$ 30.500,00 por alqueire, o que equivale a R$ 12.693,00 por hectare medido, nos termos do laudo.



    Desta forma, os critérios da avaliação pericial apresentados foram devidamente sólidos, minuciosos e extensos, sendo os mais aceitos e recomendados para este tipo de demanda expropriatória, por meio de profissional gabaritado e respeitado no meio profissional, tendo este chegado à conclusão de que o imóvel em apreço, considerando o valor da terra nua mais as benfeitorias, é avaliado na ordem de R$ 33.256.930,00. Considerou, assim, o valor da terra nua em R$ 32.855.702,00 e as benfeitorias em R$ 401.228,00.



    Após novos esclarecimentos em Juízo, o sr. Perito trouxe novos valores de avaliação do imóvel às fls. 1.393, chegando ao resultado final de que o valor total do imóvel, já considerando as benfeitorias gerais, é de R$ 32.022.601, valor este considerado na sentença recorrida.



    Após verificação de todos os elementos que constaram do laudo, bem como retificações e posteriores questionamentos existentes, hei por bem manter os parâmetros adotados no laudo técnico oficial apontado acima, para manter o valor da avaliação do bem desapropriado nos exatos termos da sentença, eis que respaldado em inquestionáveis e seguros critérios técnicos.



    Afasto, por estas razões, as alegações dos apelantes de nova realização de laudo pericial, inexistindo vícios ou nulidades” (doc. eletrônico 8, pp. 7-9).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.343.082 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/12/2021, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 895.493 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2/12/2016, grifei).



    No que refere à controvérsia envolvendo os juros compensatórios, o acórdão recorrido assim se manifestou:



    “[...]



    No que tange aos juros compensatórios, é certo que estes são devidos a partir da consumação do desapossamento, aplicando-se o entendimento da Súmula 408 do STJ:



    ‘Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577 de 11/6/1997 devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 618 STF: "Na despropriação direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano’.



    Assim, mantenho os dizeres da sentença no particular, inclusive no que tange à diferença entre o valor ali fixado e o ofertado, à luz da Súmula 618 do STF e Súmulas 56 e 113 do STJ” (doc. eletrônico 8, pp. 7-9).



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.332/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que o percentual de juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária, no caso em que haja imissão prévia na posse pelo Poder Público e divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, deve ser 6% ao ano. Eis a ementa do precedente:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2019, grifei).



    Posto isso, reconsidero a decisão agravada e dou parcial provimento ao recurso para determinar que seja observada correção de 6% ao ano quanto aos juros compensatórios, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332/DF. Julgo prejudicados o agravo regimental e os embargos de declaração interpostos (docs. 66 e 68, respectivamente). Honorários advocatícios mantidos pela sentença e confirmados pelo acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator